Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706216-61.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acÓrdão de ID 56187179. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator